Tribunal: TJDFT
Processo: 0102365-27.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. “CARTA DE HABITE-SE”. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade de ato administrativo emanado pela Administração Regional do Lago Sul consubstanciado na expedição de “Carta de Habite-se”.
2. O princípio da congruência impõe ao julgador que observe a existência de limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No presente caso a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente não ter havido o aludido julgamento extra petita.
3. A ação popular está prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de invalidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos moldes ainda do art. 1o da Lei no 4717/1965.
4. No presente caso a “Carta de Habite-se” foi expedida em desconformidade com a legislação urbanística local, notadamente pela ocupação irregular de área pública. 4.1. A nulidade do aludido ato administrativo está amparada na hipótese prevista, em tese, no art. 2o, parágrafo único, letra “c”, da Lei no 4717/1965, tendo em vista que o resultado do ato importa em violação à norma de regência.
5. Recurso conhecido e desprovido.